Tribunal: TJSP
Processo: 1503620-60.2023.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Crime de Furto. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Márcio José Pedroso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo a pena imposta por crime de furto para 1 ano, 4 meses e 26 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. O embargante alega omissões, contradições, obscuridades e erros materiais no

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Crime de Furto. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Márcio José Pedroso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo a pena imposta por crime de furto para 1 ano, 4 meses e 26 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. O embargante alega omissões, contradições, obscuridades e erros materiais no julgado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme disposto no artigo 620 do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir 3. Não se identificam os vícios apontados pelo embargante no acórdão, que foi claro e completo na apreciação das matérias obrigatórias. 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite embargos de declaração para prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput; art. 64, I; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 59; art. 44, § 3o; art. 77, I.
Código de Processo Penal, art. 620.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 84412, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004.
STJ, HC 260.375/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 17.09.2013.
STF, HC 117083, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.02.2014.
STF, HC 109705, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.04.2014.